Tribunal: TJES
Processo: 5003250-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003250-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SEBASTIAO ALTAIR RABELO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 6 DO STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO EXPRESSO. VALORAÇÃO DA PROVA TÉCNICA (NATJUS). REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à revisão do mérito do julgado por mero inconformismo da parte.

2. Não há omissão no acórdão que, embora mantenha o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, enfrenta a questão da decisão administrativa da CONITEC mediante a técnica da distinção (distinguishing), consignando que a rejeição do órgão referia-se a linha de tratamento diversa daquela pleiteada pelo paciente.

3. A suficiência da Nota Técnica do NatJus para comprovar a evidência científica e a imprescindibilidade do fármaco (requisitos do Tema 6/STF) é matéria de valoração probatória e convicção judicial. A discordância do ente público quanto ao peso dessa prova configura inconformismo com o resultado (error in judicando), insuscetível de correção via aclaratórios.

4. A via dos embargos declaratórios não é adequada para impor ao julgador a renovação da análise de teses já rechaçadas, ainda que implicitamente, pela fundamentação adotada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
embargos de declaração opostos
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 16009270), com pretensão de efeitos infringentes, em face do v. acórdão (ID 15886680) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ente público, mantendo a decisão de piso que deferiu a tutela de urgência para fornecimento do medicamento oncológico
Bevacizumabe
ao agravado.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, omissão no julgado colegiado. Argumenta que o acórdão teria deixado de realizar a análise concreta e individualizada dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), indispensáveis para a concessão de fármacos não incorporados ao SUS. Especificamente, o Estado aduz que: (i) não houve negativa administrativa válida, pois o pedido deveria ter sido dirigido ao CACON/UNACON; (ii) a decisão da CONITEC (Portaria SCTIE/MS nº 68/2022) pela não incorporação do fármaco é ato jurídico perfeito e não foi declarada ilegal; (iii) não restou comprovada a inexistência de substitutos terapêuticos na rede pública; e (iv) a decisão baseou-se em Nota Técnica do NatJus que, segundo alega, não supre a exigência de Medicina Baseada em Evidências de alto nível (ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática), conforme exige a tese vinculante.

Devidamente intimado, o embargado, assistido pela Defensoria Pública Estadual, apresentou contrarrazões (ID 16296570) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Consoante relatado, o Estado do Espírito Santo aponta omissão no v. acórdão vergastado, sustentando a ausência de enfrentamento analítico dos requisitos do
Tema 6 do STF
, notadamente quanto à legalidade do ato de não incorporação pela CONITEC e à suposta ausência de evidências científicas de alto nível para o tratamento pleiteado.

Entretanto, da leitura atenta do voto condutor e das razões recursais, vislumbra-se que a pretensão do embargante não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão fundamentou a manutenção da tutela de urgência com base em premissas claras que afastaram, no caso concreto e em cognição sumária, a rigidez da tese administrativa invocada pelo Estado.

O voto condutor não silenciou sobre a decisão da CONITEC. Ao revés, enfrentou as teses firmadas no Tema nº 06, ressaltando, expressamente:
"Quanto a legalidade do ato administrativo da Conitec, ao que observo da Ata da 107ª Reunião, e em âmbito desta cognição perfunctória e precária,
a CONITEC analisou apenas a primeira linha de tratamento, não rejeitando o medicamento para uso em segunda linha, que é justamente o caso do agravado
."

Portanto, a Turma Julgadora não omitiu a análise do ato administrativo, mas concluiu que sua eficácia impeditiva não alcançava a situação fática do autor (tratamento de segunda linha), cuja imprescindibilidade foi corroborada por Nota Técnica do NatJus.

No tocante à alegação de ausência de provas científicas (Tema 6, requisito “d”), o acórdão também foi expresso ao validar a Nota Técnica nº 291028 do e-NatJus como elemento probatório suficiente (em cognição precária de agravo de instrumento) para demonstrar,
nesta fase processual
, a probabilidade do direito e a evidência científica favorável.

Se o Estado entende que tal nota técnica é insuficiente frente aos critérios de Medicina Baseada em Evidências exigidos pelo STF, tal discussão situa-se no campo do
error in judicando
(erro de julgamento na valoração da prova), e não no
error in procedendo
(omissão), sendo insuscetível de correção via embargos de declaração.

Resta patente que o embargante busca, sob a roupagem de omissão, a rediscussão do mérito da causa e a prevalência de sua tese restritiva, o que desafia recurso próprio às instâncias superiores.

A propósito, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, salvo em casos excepcionais, o que não se verifica na espécie.

Por fim, quanto ao prequestionamento, incide o disposto no art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de acesso às instâncias superiores.

Pelo exposto,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.